Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. LAUDO PERICIAL. DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA
1. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. De acordo com o extrato da conta individual da autora vinculada ao fundo PASEP, os depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica o lançamento de créditos na folha de pagamento da autora.
3. A perícia apurou a diferença de R$ 1.157,06, que deve ser restituída à parte autora. Concluiu que “a evolução da conta de PASEP que levou a autora a pedir R$ 22.257,94, não foi identificada nos autos”. Ademais, diversamente do que suscita o réu, a perita relata que utilizou no cálculo os diversos índices previstos pela legislação de regência. Nesse ponto, afirma que “na reconstrução do extrato da evolução, foi verificada diferenças (Vide Apêndice 03) que se justifica pelo tratamento dado aos valores lançados após a vírgula nos índices mensais de correção monetária (arred, truncar, desprezar, etc.)”. Em seus esclarecimentos, acrescentou que o valor encontrado diz respeito a descontos realizados na conta da autora, sem comprovação do destino, não se vinculando a eventual erro na aplicação de índices legais, conforme consta do parecer técnico do assistente do Banco do Brasil. 3.1 Não há fundamento técnico apto a invalidar as conclusões obtidas no laudo pericial. Embora o julgador não esteja atrelado ao entendimento exposto no parecer do auxiliar do Juízo, tratando-se de matéria que invoca a aplicação de conhecimentos eminentemente técnicos, as conclusões a que chegou o expert servem como elementos de convicção.
4. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
5. O recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte requerente (autora) tem condições de arcar com as despesas mencionadas.
6. Apelações não providas. Indeferido o pedido de justiça gratuita. Unânime.